Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-13.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Não é cabível a majoração dos alimentos quando não comprovada a mudança na capacidade financeira do alimentante (CC 1.699).
2. Negou-se provimento ao apelo.